Tribunal: CARF
Processo: 15444.720036/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720036/2021-02
ACÓRDÃO
3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
BENEFÍCIO FISCAL. SUSPENSÃO. REPETRO - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL
DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES
DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL.
INTERPRETAÇÃO LITERAL
Nos termos do art.111, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
DO REPETRO. ATIVIDADES DE APOIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Podem ser admitidas no REPETRO as embarcações destinadas às atividades
de pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou
gás natural; bem como as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e
segurança às respectivas atividades.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
DESCRIÇÃO
MERCADORIA.
PERFEITA
IDENTIFICAÇÃO
OU
CARACTERIZAÇÃO. MULTA ADUANEIRA POR OMISSÃO OU INFORMAÇÃO
INEXATA. INSUBSISTÊNCIA
É incabível a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, por omissão ou informação inexata ou incompleta de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, ex vi do art. 711,
inciso III, e §1o, inciso III, do Decreto no 6.759/2009, quando a descrição da
mercadoria permite a sua perfeita identificação e caracterização.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente). Ausente a conselheira
Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo (PAF n° 15444.720036/2021-02) de 04 (quatro) autos
de infração lavrados, em 05/07/2021, pela DECEX-RJ, às fls. 02 a 20, no montante
de R$ 158.687.472,24, em face da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., CNPJ
33.000.167/0001-01, doravante denominada PETROBRÁS, referentes aos
seguintes tributos (em virtude do descumprimento do REPETRO): do Imposto de
Importação-II (R$ 90.040.411,39), do PIS/Pasep-Importação (R$ 10.611.905,63),
da Cofins-Importação (R$ 55.310.538,42), todos acrescidos de juros de mora e da
multa de ofício de 75%, além da Multa de 1% (um por cento) sobre o valor
aduaneiro das mercadorias (R$ 2.724.616,80), por omissão ou informação inexata
ou incompleta de natureza administrativo-tributaria, cambial ou comercial (ex vi
do art. 711, inciso III, e §1°, inciso III, do Decreto n° 6.759/09).
Consta ainda dos autos a seguinte descrição dos fatos, conforme síntese a seguir:
Do Relatório Fiscal (às fls. 21-48):
1.INTRODUÇÃO
Relata que, o presente procedimento tem como objeto 2 (duas) embarcações
importadas por meio do regime aduaneiro especial do REPETRO, pela empresa
PETROBRÁS.
Que, conforme se verá, essa fiscalização concluiu que ambas as embarcações
foram descritas de forma inexata quando do preenchimento das respectivas
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
3
Declarações de Importação (DIs), ocasionando um enquadramento equivocado
quanto ao regime aduaneiro de admissão. Constatou-se que houve concessão do
regime especial tributário e aduaneiro de utilização econômica de bens
destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas
de petróleo e de gás natural (REPETRO/REPETRO-SPED) para bens que não fazem
jus aos benefícios previstos para o referido regime.
Que, tendo o contribuinte se beneficiado com a suspensão de tributos, em virtude
da concessão equivocada do referido regime, torna-se necessária a cobrança dos
impostos e contribuições suspensos, bem como dos acréscimos moratórios
devidos.
2.DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
Relata que, informações encaminhadas pela DIANA/SRRF07 a esta Delegacia de
Comércio Exterior apontaram fortes indícios de ocorrência de irregularidades no
Regime Aduaneiro Especial REPETRO.
Que, a PETROBRÁS, quando do preenchimento de Declarações de Importação,
estaria se utilizando de descrição inexata de embarcações caracterizadas como
FLOTEL para fazê-las se passar por UMS (Unidade de Manutenção e Segurança) e,
assim, desfrutar de isenção do regime REPETRO.
Que, embarcações caracterizadas como FLOTEL devem ser enquadradas no
Regime de Admissão Temporária com pagamento proporcional de tributos. Já as
Unidades de Manutenção e Segurança (UMS), constantes no Anexo II da IN RFB n°
1.781/17, são admitidas no Regime Aduaneiro Especial do REPETRO/REPETRO-
SPED.
Que, é claro o posicionamento da RFB que considera que o FLOTEL não se
enquadra na lista de bens que podem ser admitidos no regime aduaneiro especial
do REPETRO/REPETRO-SPED, com suspensão total dos tributos devidos e que,
portanto, sua admissão deve ser realizada com recolhimentos proporcionais, ou
seja, um FLOTEL não é repetrável.
Que, nesta fiscalização foram identificadas e selecionadas 2 embarcações: "Safe
Swift", IMO 8302894 e "Floatel Reliance", IMO 8770247, com características de
FLOTEL, importadas em nome da PETROBRÁS, com a utilização do regime
REPETRO.
3.DA BASE LEGAL
3.1 DA IMPORTAÇÃO
Aduz que, a base legal da legislação aduaneira vigente no país é o Decreto-Lei n°
37/66, que em seu artigo 44, dispõe que toda mercadoria procedente do exterior
será submetida ao despacho aduaneiro de importação (art. 542 do Decreto n°
6.759/09), com base em declaração feita pelo importador.
3.1.1 DA ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
4
Que, conforme definição do artigo 353, do Decreto n° 6.759/09, trata-se de
regime suspensivo de tributos, total ou parcial, por um prazo fixado. Ressalta que
a suspensão parcial está prevista no caso de utilização econômica do bem
importado:
Art. 353. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a
importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com
suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de
utilização econômica, na forma e nas condições deste Capítulo (Decreto-Lei n° 37,
de 1966, art. 75; e Lei n° 9.430, de 1996, art. 79, caput)
Que, na admissão temporária, um bem de origem estrangeira é admitido no país
e, caso tenha uma utilização econômica, terá os tributos suspensos parcialmente.
Essa suspensão parcial diz respeito ao pagamento apenas dos tributos de forma
proporcional ao tempo de permanência dos mesmos no território aduaneiro,
conforme definido no artigo 373, caput, do Decreto n° 6.759/09:
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e condições
estabelecidos nesta Seção (Lei n° 9.430, de 1996, art. 79; e Lei n° 10.865, de 2004,
art. 14)Que, o conceito de utilização econômica está definido no § 1°, artigo 373,
do Decreto n° 6.759/09:
§ 1° Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização econômica o
emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na produção de outros
bens destinados a venda. (Redação dada pelo Decreto n° 8.010, de 2013)Que, na
situação acima definida, o bem admitido temporariamente estará sujeito ao
pagamento de tributos proporcionalmente ao tempo de permanência, calculado
conforme disposto no § 2°, do mesmo artigo acima mencionado:
§ 2° A proporcionalidade a que se refere o caput será obtida pela aplicação do
percentual de um por cento, relativamente a cada mês compreendido no
ACÓRDÃO 103-007.002 - 2§ TURMA/DRJ03 prazo de concessão do regime, sobre
o montante dos tributos originalmente devidos.
3.1.1.1 DO REPETRO/REPETRO-SPED
3.1.1.1.1 CONCEITOS E NORMATIZAÇÕES
Aduz que, o REPETRO é o regime aduaneiro especial de exportação e de
importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de
petróleo e gás natural, conforme consta de sua atual definição no Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 6.759/09, art. 458, caput):
Art. 458. O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural - REPETRO, previstas na Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, é o que
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
5
permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes tratamentos aduaneiros
(Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 93, com a redação dada pelo Decreto-Lei n°
2.472, de 1988, art. 3°)Que, o artigo 462 do Regulamento Aduaneiro conferiu à
Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência para editar atos normativos
para sua implementação:
Art. 462. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto neste
Capítulo.
Que, se divide em REPETRO e em REPETRO-SPED, conforme as definições que se
seguem:
-REPETRO é o regime aduaneiro especial que permite a importação temporária de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás
natural, com fim previsto em 31/12/2020 (IN RFB n° 1.415, de 2013, art. 1°; art.
23, § 1°);
-REPETRO-SPED é o regime tributário especial e regime aduaneiro especial de
utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural. Este regime estará
vigente até 31/12/2040 (IN RFB n° 1.781, de 2017, art. 1°; art. 2°, § 6°).
Que, atualmente o REPETRO é regulamentado pelo Decreto n° 6.759/09, por força
do previsto no artigo 93 do Decreto-lei n° 37/66.
Que, em sua concepção inicial, o REPETRO constituía-se de um único regime
aduaneiro especial: a admissão temporária para utilização econômica com
dispensa do pagamento dos tributos federais proporcionalmente ao tempo de
permanência dos bens no território aduaneiro. Atualmente é normatizado pela IN
RFB n° 1.415/13.
Que, em 28/12/2017, foi publicada a Lei n° 13.586/17, que introduziu dois novos
regimes tributários especiais:
-um regime tributário especial de importação definitiva com suspensão total, com
base legal no art. 5° da Lei n° 13.586/17;
-um regime tributário especial de industrialização, com base legal no art. 6° da Lei
n° 13.586/17.
Que, esses dois novos regimes foram regulamentados:
a)pelo Decreto n° 9.128/17, que alterou o Regulamento Aduaneiro e inseriu o
regime tributário especial de importação definitiva com suspensão total dentro do
capítulo do REPETRO;
b)pelo Decreto n° 9.537/18, que instituiu o REPETRO-Industrialização e deve ser
normatizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Lei 9.537, de
2018, art. 10).
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
6
Que, a IN RFB n° 1.781/17 compilou os quatro regimes do setor de petróleo e gás
em um único regime, que passou a ser denominado REPETRO-SPED. Que também
foi incorporado ao REPETRO-SPED o regime aduaneiro especial de admissão
temporária para utilização econômica com pagamento proporcional, quando a
utilização econômica estiver relacionada às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, conforme IN RFB n°
1.600/15, art. 56.
Que assim, o REPETRO-SPED passou a ser composto das seguintes modalidades:
1)um regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica com dispensa do pagamento proporcional, que era o REPETRO original
(IN RFB n° 1.781, de 2017, art.2°, inciso IV);
2)um regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica com pagamento proporcional (IN RFB n° 1.781, de 2017, art. 2°, inciso
V; IN RFB n° 1.600, de 2015, art. 56);
3)um regime tributário especial de importação definitiva com suspensão total (IN
RFB n° 1.781, de 2017, art. 2°, inciso III);
4)um regime tributário especial de industrialização (IN RFB n° 1.781, de 2017, art.
2°, inciso VI).
3.1.1.1.2 DAS VEDAÇÕES AO REGIME - MANUAL REPETRO/REPETRO-SPED
Nesse tópico a fiscalização relata as principais vedações ao regime.
Aduz que, conforme preceitua o Manual do REPETRO/REPETRO-SPED (Anexo C, às
fls.61-68), o REPETRO/REPETRO-SPED se aplica somente aos bens destinados às
atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás
natural (IN RFB n° 1.781/17, art. 1°).
Que, essa é a regra geral. Há, porém, algumas exceções (IN RFB n° 1.781/17,
Anexo II), como por exemplo:
-Embarcações destinadas ao apoio e estocagem nas atividades de pesquisa,
exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás natural;
-Plataformas destinadas ao apoio, manutenção e segurança nas respectivas
atividades.
Registra que, a redação dada originalmente pela IN RFB n° 1.415/13 (texto
transcrito abaixo), portanto texto vigente à época do registro das DIs, está em
consonância com o texto da IN RFB n° 1.781/17 que a alterou.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
7

Que, porém, não é qualquer plataforma ou embarcação de apoio que pode ser
admitida no REPETRO/REPETRO-SPED. Ela precisa dar apoio às atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural.
E que, não podem ser admitidos no REPETRO/REPETRO-SPED, por exemplo,
embarcação ou plataforma, que tenha como atividade principal a hospedagem de
pessoas. Que, o exemplo de vedação dado pelo Manual é exatamente o FLOTEL,
conforme texto transcrito abaixo:
"... Assim, não podem ser admitidos no REPETRO/REPETROSPED, por exemplo, os
seguintes bens:
i) embarcação OH plataforma, que tenha como atividade principal a hospedagem
de pessoas. Exemplo: um fiotei (navio hotel);
Motivo: Hospedagem de pessoas não é uma atividade de apoio direto às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos
Alternativa: Na hipótese acima, o interessado poderá Optar peio regime de
admissão temporária para utilização econômica com pagamento proporcionai (IN
RFB n° 1.600, de 2015, art. 56)." (grifos)
Que assim, o FLOTEL é um tipo de embarcação que não pode ser admitida no
REPETRO/REPETRO-SPED; vez que este tipo de embarcação se destina à
acomodação de pessoa
Ainda que seja utilizada na acomodação de trabalhadores de plataforma
petrolífera, tal atividade não é de exploração, avaliação, desenvolvimento ou
produção.
Que, essa conclusão é inequívoca. Logo, as embarcações constantes no presente
relatório (subitens 4.4.1 e 4.4.2) não poderiam ter sido beneficiadas com a
suspensão de tributos.
E que, no presente caso, subsistiram as condições para a admissão temporária
com pagamento dos tributos proporcionalmente ao tempo de permanência das
embarcações no território aduaneiro, quais sejam:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
8
a. Permanência temporária no território aduaneiro;
b. Utilização econômica das embarcações.
3.1.1.2 DA AUTUAÇÃO POR DESCARACTERIZAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DO
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL
Relata que, no caso de extinção do regime aduaneiro especial do REPETRO e do
REPETRO-SPED, seja por reexportação ou por transferência para outro regime
aduaneiro especial e, considerando que os bens objeto do presente relatório não
são passíveis de serem admitidos no regime aduaneiro especial do REPETRO e do
REPETRO-SPED, verifica-se um descumprimento de regime.
Que, dessa forma, o beneficiário fica sujeito ao pagamento dos tributos
incidentes, com os devidos acréscimos moratórios, sem prejuízo da aplicação de
penalidades específicas, nos termos do art. 311 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto n° 6.759/09), in verbis:
Art. 311. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que
trata este Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos
incidentes, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício,
calculados da data do registro da declaração de admissão no regime ou do
registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas.
3.1.1.3 DOS BENS ACESSÓRIOS
Aduz que, da mesma forma que o acima exposto, eventuais bens acessórios
correspondentes às embarcações "Safe Swift" e "Floatel Reliance", para os quais
também tenha ocorrido a concessão do regime do REPETRO/REPETRO-SPED, não
fazem jus ao referido regime especial.
Que, tal fato se deve ao princípio da gravitação jurídica, onde o bem acessório
segue o bem principal.
3.1.1.4 DA MULTA POR OMISSÃO OU PRESTAÇÃO INCOMPLETA DE INFORMAÇÃO
Que, no despacho aduaneiro é verificada a exatidão dos dados declarados pelo
importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e
à legislação específica. De acordo com o disposto no artigo 551, do Decreto n°
6.759/09, a declaração de importação (DI) é o documento base do despacho
aduaneiro:
Art. 551. A declaração de importação é o documento base do despacho de
importação (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art.44, com a redação dada pelo Decreto-
Lei n° 2.472, de 1988, art. 2°).
§ 1° A declaração de importação deverá conter:
I- a identificação do importador; e II- a identificação, a classificação, o valor
aduaneiro e a origem da mercadoria.
§ 2° A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
9
I- exigir, na declaração de importação, outras informações, inclusive as destinadas
a estatísticas de comércio exterior; e II- estabelecer diferentes tipos de
apresentação da declaração de importação, apropriados à natureza dos
despachos, ou a situações específicas em relação à mercadoria ou a seu
tratamento tributário.
Que, no âmbito da sua competência, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
editou a Instrução Normativa SRF n° 680, de 02 de outubro de 2006, que disciplina
o despacho aduaneiro de importação. No Anexo I da referida norma, encontram-
se as informações a serem prestadas pelo importador na declaração de
importação. O item 42 do Anexo I trata da descrição detalhada da mercadoria:
42 - Descrição Detalhada da Mercadoria Descrição completa da mercadoria de
modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização.
42.2 - Especificação Espécie, tipo, marca, número, série, referência, medida,
nome científico e/ou comercial etc. da mercadoria.
Que assim, na DI devem constar todas as informações necessárias à perfeita
identificação e caracterização da mercadoria. Em relação a este fato, o artigo 711,
do Decreto n° 6.759/09, penaliza a omissão ou prestação inexata ou incompleta
de informação referente à mercadoria importada:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n°
10.833, de 2003, art. 69, §
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1° As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n° 10.833,
de 2003, art. 69, § 2°):
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
Que, a multa prevista acima será aplicada quando o importador omitir ou prestar
de forma incompleta informação que seja relevante para a determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado à importação de um
determinado produto.
Que, no presente caso, ocorreu omissão na descrição dos bens nas DIs n°
14/0408688-0 e n° 14/0400812-0, vez que se tratava de embarcações do tipo
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
10
FLOTEL. E que, tal característica seria fundamental para a análise da concessão do
regime especial.
3.1.1.5 DAS MULTAS E DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS DEVIDOS PELO NÃO
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Nesse tópico, fala-se acerca das multas e acréscimos legais devidos.
3.1.1.6 DA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME
Nesse tópico, fala-se acerca da jurisprudência do CARF (Acórdão n° 3301-005.831)
que reconhece a cobrança dos tributos suspensos em caso de descaracterização
do regime do REPETRO.
Acórdão n° 3301-005.831
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do Fato Gerador: 27/12/2013
Ementa: REPETRO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME NO PERÍODO EM QUE O BEM ESTIVER EM
TERRITÓRIO NACIONAL EM UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESAMPARO QUANTO À
INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. TRIBUTOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DE TEMPO EM
PERMANÊNCIA NO PAÍS.
O indeferimento do pedido de prorrogação do regime descaracteriza o Repetro
para o período em que o bem permaneceu no País em utilização econômica, não
tendo, assim, o condão de dispensar o pagamento dos tributos proporcionais
devidos proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro. (grifo)
Que, conforme julgado acima, fica claro o entendimento de que, descaracterizado
o regime, não há que se falar em manutenção da suspensão de tributos, devendo
os mesmos serem cobrados proporcionalmente ao tempo de permanência do
bem no território aduaneiro.
3.1.1.7 DA DECADÊNCIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO REGIME
Nesse tópico, fala-se inicialmente acerca dos institutos da decadência e
prescrição, para em seguida concluir que o procedimento administrativo do
lançamento estanca o prazo decadencial e, uma vez constituído definitivamente o
crédito tributário, faz com que comece a correr o prazo prescricional. Assim:
• Do fato gerador até o lançamento: prazo decadencial;
• A partir da constituição definitiva do crédito tributário até o ajuizamento da
ação de execução fiscal: prazo prescricional.
Que, o instituto da decadência, em matéria aduaneira, é tratado nos arts. 752 a
754 do Decreto n° 6.759/09, sendo primordial o conhecimento acerca do
mencionado art. 752, in verbis:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
11
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados
(Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n° 2.472, de 1988, art. 4°; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado;
ou II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§ 1° O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso
do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento (Lei n° 5.172, de 1966, art. 173,
parágrafo único).
§ 2° Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere
0caput será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei n° 37, de 1966,
art. 138, parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4°).
§ 3° No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o
caput é, na modalidade de:
1- suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior
ao trigésimo dia da data limite para exportação; e II - isenção, o primeiro dia do
exercício seguinte à data do registro da declaração de importação na qual se
solicitou a isenção.
Que, em relação ao regime aduaneiro especial do REPETRO/REPETRO-SPED, não
há nos atos normativos dispositivos que tratem especificamente sobre a
decadência e prescrição.
Entretanto, o art. 461 do Regulamento Aduaneiro determina que se aplica ao
regime aduaneiro especial do REPETRO, no que couber, normas previstas para os
regimes de admissão temporária e de drawback.
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem como as
normas previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback.
Que assim, conclui-se que aquele termo inicial para o drawback se aplica
igualmente ao regime aduaneiro especial do REPETRO/REPETRO-SPED. E que, tal
entendimento é corroborado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nos termos da Ementa do Acórdão n° 3402 003.113 da 2- Turma Ordinária da 4-
Câmara da 3- Seção de Julgamento (do PAF n° 11762.720083/2013-84).
Acórdão n° 3402-003.113
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/07/2009 a 23/02/2012
DECADÊNCIA REGIME ADUANEIRO ESPECIAL - REPETRO
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
12
Por força do Regulamento Aduaneiro (RA), aos regimes aduaneiros especiais, no
que couber, aplicam-se as normas do drawback. Assim, dada a impossibilidade de
ser aferido o adimplemento do compromisso vinculado ao regime aduaneiro
especial antes de esgotado o prazo concedido no ato de outorga do benefício, o
dies a quo para fluência do prazo decadencial do art.173, I, do Código Tributário
Nacional, é o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que se esgotou o prazo
validade do ato concessório do REPETRO. (grifo)Que, dessa forma, o prazo de
decadência dos bens sujeitos ao regime aduaneiro especial do
REPETRO/REPETRO-SPED começa a contar a partir do 1° dia do exercício seguinte
à extinção do regime especial.
Que, a forma de extinção do regime aduaneiro especial do REPETRO estava
prevista no art. 25 da IN RFB n° 1.415/13, sendo as mesmas para o regime
aduaneiro especial do REPETRO-SPED, as quais estão previstas no art. 27 da IN
RFB n° 1.781/17, in verbis:
Art. 27. A aplicação do regime de admissão temporária para utilização econômica
em Repetro-Sped, com ou sem dispensa do pagamento dos tributos federais
proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no território aduaneiro,
extingue-se com a adoção de uma das seguintes providências, pelo beneficiário,
que deverá ser requerida dentro do prazo fixado para a permanência do bem no
País:
I - reexportação, inclusive nos casos de que tratam os incisos I e II do caput do art.
2°;
II- entrega à unidade da RFB responsável pela análise do requerimento, com a
concordância de seu titular, livre de quaisquer despesas;
III- destruição dos bens, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado;
IV- transferência para outro regime aduaneiro especial, observado o disposto na
legislação específica; ou V- despacho para consumo.
Que, uma vez que o regime aduaneiro especial do REPETRO, aplicado
indevidamente às embarcações constantes no presente relatório (subitens 4.4.1 e
4.4.2), findou por reexportação no ano de 2016 e, considerando que o termo a
quo da contagem do prazo decadencial ocorre a partir do 1° dia do exercício
seguinte àquele em que o procedimento do lançamento poderia ter sido efetuado
(a partir de 01/01/2017), a decadência só ocorrerá a partir de 01/01/2022, ou
seja, o procedimento do lançamento deve ocorrer até 31/12/2021, sob pena de a
Fazenda Pública perder o direito potestativo de apurar e constituir os tributos
devidos relativos a essas embarcações.
4. DOS PROCEDIMENTOS E DA ANÁLISE FISCAL
4.1 DOS TERMOS
Que, em 15/10/2020, foi lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal n° 294/2020
para cientificar o contribuinte do procedimento fiscal em curso, o que ocorreu
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
13
através de DTE, em 16/10/2020 (Anexo A, à fl. 49). Foram também lavrados três
Termos de Continuidade de Ação Fiscal, n° 353 em 10/12/2020, n° 020 em
03/02/2021 e n° 085 em 12/05/2021). Em 19/03/2021 foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal n° 49/2021 para solicitar informações sobre eventuais bens
acessórios acoplados ao bem principal (Anexo G, à fl. 143).
4.2 DAS DEFINIÇÕES DE FLOTEL E DE UMS
Relata que, um FLOTEL consiste em um hotel flutuante situado em alto-mar,
usualmente posicionados junto a uma Unidade Estacionária de Produção - UEP
(estrutura que disponibiliza, na superfície, suporte à produção/extração de
petróleo), cujo objetivo é fornecer serviços de apoio.
Que, a definição encontrada no "Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa" da
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OVR5) é: "Alojamento flutuante
situado em alto-mar, junto a plataformas de extração de petróleo, destinado à
acomodação dos funcionários que nelas trabalham." Que, sua etimologia vem de
"float + hotel". Que, "FLOTEL" tem como objetivo precípuo o alojamento de
funcionários que trabalham em plataformas de extração de petróleo, não sendo,
conforme bem preceitua o manual do REPETRO-SPED, uma atividade de apoio
direto às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos fluidos.
Que, por sua vez, as UMS (unidades de manutenção e segurança) são utilizadas
para instalação de equipamentos e revitalização dos sistemas para ampliação da
produção, podendo ser dotadas de alojamentos em suas estruturas.
4.3DAS PESQUISAS REALIZADAS Relata que foram feitas pesquisas sobre as
operações de importação realizadas pela fiscalizada nos sistemas da RFB a partir
do ano-calendário 2016, uma vez que o regime aduaneiro especial se prolonga no
tempo.
Que, as expressões FLOTEL e NAVIO HOTEL foram pesquisadas no DW, na
descrição do produto importado, contida na DI, não tendo sido encontradas
declarações de importação correspondentes. Por outro lado, a pesquisa da
expressão UMS (unidade de manutenção e segurança) retornou alguns registros.
Que assim, partiu-se para a verificação se se tratava efetivamente de uma UMS, e,
por consequência, passível de ser admitida no regime especial do
REPETRO/REPETRO-SPED, ou se, na verdade, se tratava de um FLOTEL, cuja
expressão foi excluída na descrição do produto contida na DI, para ser admitido
como UMS, e, por consequência, desfrutar da dispensa de pagamento dos
tributos federais e, também, evitar procedimento de revisão aduaneira.
4.4DAS EMBARCAÇÕES PRESENTEMENTE AUTUADAS 4.4.1"SAFE SWIFT" (Anexo
E1 - extratos DI e DDE, às fls. 111-126)Relata que foi admitida pelo regime
aduaneiro especial de admissão temporária, com pagamento dos tributos
proporcionais, nos termos do art. 6°, caput c/c art. 9° da IN SRF n° 285/2003,
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
14
através da DI n° 11/1279439-7, registrada em 12/07/2011, com desembaraço em
13/07/2011. (Processo Administrativo n° 10730.006505/2011-58).
Que, houve inúmeras prorrogações do citado regime especial aduaneiro de
admissão temporária, tendo este sido extinto quando foi transformado no regime
aduaneiro especial do REPETRO, com a suspensão total dos tributos aduaneiros
devidos na importação, nos termos do art. 3°, I da IN RFB n° 1.415/13, através da
DI n° 14/0408688-0, registrada em 28/02/2014, com desembaraço em
26/03/2014. (Processo Administrativo n° 10711.721598/2014-15).
Que, o regime aduaneiro especial do REPETRO foi extinto por reexportação, nos
termos do art. 44 da IN RFB n° 1.600/2015 c/c art. 25 da IN RFB n° 1.415/2013, no
dia 07/07/2016(RE n° 16/0999058-001 de 01/07/2016; DDE n° 2160519051/9,
desembaraço em 07/07/2016).
4.4.2"FLOATEL RELIANCE" (Anexo E2 - extratos DI e DDE, às fls. 127-141)Relata
que foi admitida pelo regime aduaneiro especial de admissão temporária, com
pagamento dos tributos proporcionais, nos termos do art. 6°, caput c/c art. 9° da
IN SRF n° 285/2003, através da DI n° 11/0101024-1, registrada em 18/01/2011,
com
desembaraço
em
03/02/2011.
(Processo
Administrativo
n°
10730.000593/2011-84).
Que, houve inúmeras prorrogações do citado regime especial aduaneiro de
admissão temporária, tendo este sido extinto quando foi transformado no regime
aduaneiro especial do REPETRO, com a suspensão total dos tributos aduaneiros
devidos na importação, nos termos do art. 3°, I da IN RFB n° 1.415/13, através da
DI n° 14/0400812-0, registrada em 27/02/2014, com desembaraço em
26/03/2014. (Processo Administrativo n° 10711.721599/2014-60).
Que, o regime aduaneiro especial do REPETRO foi extinto por reexportação, nos
termos do art. 44 da IN RFB n° 1.600/2015 c/c art. 25 da IN RFB n° 1.415/2013, no
dia 15/03/2016(RE n° 16/0284248-001 de 26/02/2016; DDE n° 2165074762/4,
desembaraço em 15/03/2016). 4.5 DA DEMONSTRAÇÃO QUE AS EMBARCAÇÕES
SÃO DO TIPO FLOTEL 4.5.1 DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS EM SITES
ESPECIALIZADOS Relata que, a primeira indicação de que as embarcações "Safe
Swift" e "Floatel Reliance" se enquadram como embarcações do tipo FLOTEL foi
retirada do site "https://www.marinetraffic.com/", que é um provedor de
rastreamento marítimo e de inteligência marítima, que permite rastrear os
movimentos de qualquer navio no mundo.
Que, seguem as características das citadas embarcações verificadas nesse site (às
fls.38-40):
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
15

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
16

4.5.2 DO ATESTADO DA CAPITANIA DOS PORTOS
Relata que (ver fl. 41), no documento "Atestado de Inscrição Temporária de
Embarcação Estrangeira" (AIT), emitido pela Capitania dos Portos (Anexo El), a
"Safe Swift", IMO 8302894, encontra-se registrada como embarcação de
passageiros.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
17

E que, no AIT da "Floatel Reliance", IMO 8770247, (Anexo E2), esta encontra-se
registrada como embarcação de apoio marítimo, e, sua própria denominação já a
define como sendo um FLOATEL.

4.5.3 DO USO EQUIVOCADO DO TERMO UMS
Relata que, frequentemente, na prática, se observa a utilização do termo UMS
como sinônimo do termo FLOTEL. O principal argumento das empresas que
operam com este tipo de embarcação é que na mesma, além dos dormitórios,
existem também oficinas de manutenção para as partes e peças das plataformas
onde ela está prestando serviços.
Que, entretanto, se as partes e peças são retiradas da plataforma e levadas para a
oficina do navio, estas partes e peças poderiam ser levadas para qualquer oficina
em terra. Portanto, estes serviços não seriam os tais serviços que estão
enquadrados na legislação como exceção à regra geral para suspensão do
REPETRO/REPETRO-SPED, que, no caso, seriam as reais Unidades de Manutenção
e Segurança (UMS), embarcações de apoio marítimo que se enquadram como:
"Plataformas destinadas ao apoio, manutenção e segurança das atividades de
perfuração e produção", do Anexo I, Item 3, da IN RFB n° 1.415/2013.
4.5.4 DO CASO PARADIGMÁTICO
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
18
Nesse tópico (às fls. 42-44) a fiscalização traz um caso considerado por ela como
paradigmático referente à embarcação "Olympia I" (não objeto desta autuação).
Relata que a partir de extrações do DW e da análise dos processos administrativos
vinculados às importações relacionadas à embarcação "Olympia I", verificou-se
que, inicialmente, a mesma foi admitida pelo regime especial do REPETRO pela
empresa PETROBRÁS, nos termos do art. 3°, I da IN RFB n° 1.415/13, com
suspensão total dos tributos devidos na importação, através da DI n° 14/0724327-
8, registrada em 15/04/2014, com desembaraço em 17/04/2014 (Admissão do
Regime até 14/04/2018 - Processo Administrativo n° 10010.011294/0414-97).
Que, há, no processo de admissão temporária, pedidos de prorrogação do regime,
cujo prazo máximo se estenderia até o dia 25/11/2018, caso fosse analisado. No
entanto, o citado regime foi extinto por reexportação em 23/11/18 (DUE n°
18BR000830531-4).
Que, posteriormente houve admissão da embarcação pelo regime de admissão
temporária para fins de aperfeiçoamento do ativo pela empresa GRANERGIA
INVESTIMENTO S.A., nos termos do art.78, parágrafo único, II da IN RFB n°
1.600/15, com suspensão total dos tributos devidos na importação (DI n°
18/2192681-3, registrada em 28/11/2018, com desembaraço em 03/12/2018 -
Admissão
do
Regime
até
31/12/2019
-
Processo
Administrativo
n°
10120.000843/1118 40).
Que, no processo que acompanha a admissão temporária, há pedido de
transferência do regime aduaneiro e do beneficiário para a empresa PETROBRÁS.
Que, entretanto, o Documento de Transferência do Regime Aduaneiro - DTR,
acostado ao processo, informava como novo regime especial a admissão
temporária para utilização econômica com dispensa do pagamento dos tributos
federais proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no território
aduaneiro, nos termos do art. 2°, IV da IN RFB n° 1.781/17.
Que, a transferência de regime foi indeferida, procedendo-se à alteração da DI
para aplicação do disposto no art. 2°, V da IN RFB n° 1.781/17, ou seja, admissão
no regime aduaneiro especial do REPETRO para utilização econômica com
pagamento dos tributos federais proporcionalmente ao tempo de permanência
dos bens no território aduaneiro.
Que, o DTR deferido (Anexo F, ver fl. 142) visa a transferência do regime de
admissão temporária para fins de aperfeiçoamento do ativo para a admissão
temporária para utilização econômica com pagamento dos tributos federais
proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no território aduaneiro,
nos termos do art. 2°, V da IN RFB n° 1.781/17 (REPETRO-SPED), tendo como novo
beneficiário a PETROBRÁS.
Que, os mesmos sites já mencionados no subitem 4.5.1 demonstram que a
embarcação em comento é do tipo FLOTEL:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
19

5. DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS
Nesse tópico, aduz que, o cálculo dos tributos se dará por meio da aplicação do
percentual de 1% (um por cento) sobre o montante dos tributos originalmente
devidos, por mês ou fração contidos no período de vigência do regime, conforme
disposto no §2°, do artigo 373, do Decreto n° 6.759/09.
5.1DA EMBARCAÇÃO "SAFE SWIFT"
Relata que, o bem principal foi admitido no território nacional por meio da DI n°
14/0408688-0, registrada em 28/02/2014.
Que, conforme disposto no artigo 311, do Decreto n° 6.759/09, a data do registro
será o início da contagem do prazo de permanência para cálculo dos tributos. A
data final do prazo de permanência para cálculo dos tributos será 07/07/2016,
data do registro da DDE n° 2160519051/9.
5.1.1 DOS BENS ACESSÓRIOS
Informa que, pesquisou-se a existência de DIs e Processos Administrativos
pertinentes a importações de bens acessórios relacionados à embarcação "Safe
Swift", e que não foram identificadas DIs e Processos Administrativos
correspondentes, partindo-se então para a intimação do contribuinte, solicitando-
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
20
o a informar se havia bens acessórios acoplados ao bem principal, cuja resposta
foi negativa (Anexo G, à fl. 143).
5.2DA EMBARCAÇÃO "FLOATEL RELIANCE"
Relata que, o bem principal foi admitido no território nacional por meio da DI n°
14/0400812-0, registrada em 27/02/2014.
Que, conforme disposto no artigo 311, do Decreto n° 6.759/09, a data do registro
será o início da contagem do prazo de permanência para cálculo dos tributos. A
data final do prazo de permanência para cálculo dos tributos será 15/03/2016,
data do registro da DDE n° 2165074762/4.
5.2.1 DOS BENS ACESSÓRIOS
Informa que, pesquisou-se a existência de DIs e Processos Administrativos
pertinentes a importações de bens acessórios relacionados à embarcação "Floatel
Reliance", e que não foram identificadas DIs e Processos Administrativos
correspondentes, partindo-se então para a intimação do contribuinte, solicitando-
o a informar se havia bens acessórios acoplados ao bem principal, cuja resposta
foi negativa (Anexo G, à fl. 143).
5.3DO VALOR ADUANEIRO
Relata que, neste auto de infração foi utilizado como valor aduaneiro para ambas
as embarcações o valor registrado nas respectivas Cartas Fiança, que coincide
com o valor registrado nas DIs e nos respectivos documentos instrutivos (invoice)
(Anexo E).
5.4DA PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS
Que, na tabela a seguir são demonstrados os percentuais a serem aplicados no
cálculo dos tributos:

Que, a planilha seguinte corresponde ao demonstrativo dos tributos devidos por
DI:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
21

6. DA CONCLUSÃO
Que, lavra-se o presente auto de infração, para cobrança proporcional ao tempo
de permanência no território aduaneiro, dos tributos incidentes na importação
das embarcações "SAFE SWIFT" e "FLOATEL RELIANCE", que ficaram suspensos em
virtude da concessão do regime especial tributário e aduaneiro do REPETRO, sem
que fizessem jus ao referido regime. Que também são cobradas multas e
acréscimos moratórios.
DA CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Consta, às fls. 174-175, ciência da empresa PETROBRÁS, em 08/07/2021 (por meio
de sua Caixa Postal - DTE).

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
22
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo PETROBRÁS, irresignado com a autuação (PAF n°
15444.720036/2021-02), apresentou Peça Impugnativa (às fls. 183-215, e, anexos
às fls. 216-628), assinada digitalmente, em 06/08/2021.
TEMPESTIVIDADE
Que, a presente impugnação é tempestiva, tendo em vista que a Contribuinte foi
intimada em 08/07/2021 (quinta-feira), e, assim, o respectivo prazo de 30 (trinta)
dias finda no dia 09/08/2021 (segunda-feira).
DOS FATOS
Que, trata-se de auto de infração lavrado relativo a Imposto de Importação (II), de
COFINS-Importação e do PIS-Importação, e acréscimos legais, em virtude de uma
suposta descrição inexata de duas embarcações quando do preenchimento das
declarações de importação para fins de adesão ao regime aduaneiro especial do
REPETRO;
Que, de acordo com a autoridade fiscal, com a descrição inexata, a Impugnante
teria enquadrado equivocadamente as duas embarcações quanto ao regime
aduaneiro de admissão, gerando a concessão de um regime especial para bens
que não fariam jus a benefícios destinados à utilização econômica para a
exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural
(REPETRO/REPETRO-SPED);
Que, ainda segundo o auto de infração, como a Impugnante se beneficiou com a
suspensão de tributos com base em uma equivocada concessão do REPETRO,
seria devida a cobrança dos impostos e contribuições incidentes, com os
acréscimos moratórios devidos;
Que, nesta mesma oportunidade, foi cobrada também a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro por uma suposta omissão ou prestação incompleta de
informação, nos termos previstos no artigo 69, caput da Lei n° 10.833/03, artigo
84 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no artigo 711, caput, inciso III, e §1°,
inciso III, do Decreto 6.759/09;
Que, não merece prosperar a cobrança pretendida no auto de infração atacado;
PRELIMINARMENTE
Da extinção do crédito tributário pela decadência Que, todo o crédito tributário
exigido no auto de infração, seja referente à cobrança dos tributos que se
encontravam suspensos em virtude da adesão ao regime especial, seja referente à
penalidade de multa aduaneira aplicada, se encontra extinto pelo decurso do
prazo decadencial para o lançamento, nos exatos termos do artigo 156, inciso V,
do CTN;
Que, no auto de infração, foi apontado que a embarcação SAFE SWIFT,
inicialmente, fora admitida no regime aduaneiro especial de admissão temporária
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
23
que, após inúmeras prorrogações, fora extinto quando transformado no regime
aduaneiro especial do REPETRO, através da DI n° 14/0408688-0, registrada em
28/02/2014, com desembaraço em 26/03/2014 (Processo Administrativo n°
10711.721598/2014-15).
Que, a embarcação FLOATEL RELIANCE seguiu um rito semelhante, sendo
inicialmente admitida no regime aduaneiro especial de admissão temporária que,
após inúmeras prorrogações, fora extinto quando transformado no regime
aduaneiro especial do REPETRO, através da DI n° 14/0400812-0, registrada em
27/02/2014, com desembaraço em 26/03/2014 (Processo Administrativo n°
10711.721599/2014-60);
Que, considerando que a Impugnante foi intimada apenas no último dia
08/07/2021, portanto mais de cinco anos depois dos desembaraços de ambas as
mercadorias ocorridos no dia 26/03/2014, a responsável pela lavratura do auto
apontou que, em matéria aduaneira, o instituto da decadência deveria ser
contado a partir das extinções dos regimes para as embarcações, fato este
ocorrido em 2016. Como fundamento, se valeu da previsão inserta nos artigos
752 a 754 do Regulamento Aduaneiro - RA;
Que, por esta razão, a contagem do prazo decadencial para a presente autuação
deveria observar o previsto no artigo 752, § 3°, do RA, dirigida ao regime de
drawback, pois o artigo 461 do mesmo diploma prevê a possibilidade de
aplicação, no que couber ao REPETRO, das normas previstas para os regimes de
admissão temporária e de drawback;
Que, seguindo a linha de raciocínio do auto de infração, como não havia regra
específica para a contagem do prazo decadencial para os casos de lançamento no
âmbito do REPETRO, com a aplicação da regra de contagem aplicada ao drawback,
o prazo de decadência dos bens sujeitos ao regime aduaneiro especial do
REPETRO/REPETRO-SPED começaria a contar a partir do 1° dia do exercício
seguinte à extinção do regime especial. Com isso, a conclusão seria a de que como
o regime do REPETRO findou por reexportação no ano de 2016 e, considerando
que o termo a quo da contagem do prazo decadencial ocorreria a partir do 1° dia
do exercício seguinte àquele em que o procedimento do lançamento poderia ter
sido efetuado (a partir de 01/01/2017), a decadência só ocorreria a partir de
01/01/2022;
Que, apesar de todo o esforço argumentativo da autoridade responsável pela
lavratura do auto de infração, não há como se afastar a aplicação do instituto da
decadência para o presente caso;
Que, a uma porque o artigo 752, § 3°, do RA traz uma hipótese de contagem do
prazo decadencial não prevista no artigo 173, do CTN, extrapolando a
competência regulamentar do decreto. Dessa forma, a forma diferenciada de
contagem do prazo decadencial para o lançamento nos casos de drawback viola o
CTN por trazer previsão que inova ao que é regrado pelo artigo 173, razão pela
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
24
qual não deve ser aplicado para o drawback, nem muito menos, por extensão,
para o REPETRO;
Que, a duas porque, na verdade, estão sujeitos à contagem do prazo prescricional
(e não decadencial) os casos de eventual descumprimento do drawback, tendo
em vista que o crédito tributário é definitivamente constituído por declaração
quando da assunção das obrigações pela assinatura do Termo de
Responsabilidade previsto no artigo 758 do RA;
Que assim, tendo em vista que o crédito tributário já se encontra definitivamente
constituído por meio do Termo de Responsabilidade, eventual descumprimento
do regime (que não é o presente caso) ensejaria a cobrança direta por meio de
execução fiscal, sendo despiciendo novo lançamento;
Que, a contagem diferenciada para os casos de drawback, a ser iniciada apenas
após a constatação do descumprimento do regime, somente teria lugar para a
cobrança do que já fora objeto de constituição definitiva. Isso porque a aferição
do cumprimento do regime somente é possível após o seu encerramento, sendo a
partir deste momento que surgirá o direito do fisco de exigir do contribuinte o
recolhimento dos tributos incidentes;
Que, cita jurisprudência do STJ no sentido de que no regime de drawback o prazo
é prescricional, e não decadencial, tendo em vista que o crédito tributário já se
encontra definitivamente constituído no Termo de Responsabilidade;
Que, seguindo esta mesma linha do STJ, o CARF analisou o descumprimento do
REPETRO em virtude de sua extinção com o indeferimento do pedido de
prorrogação (Processo n° 10730.721107/2016-70, Acórdão n° 3301-005.831. 1^
Turma Ordinária da 3^ Câmara da Terceira Seção de Julgamento. Cons. Rel. Ari
Vendramini, julgamento, por unanimidade, em 27/02/2019);
Que, o presente caso não trata de descumprimento de regime, eis que o REPETRO
foi regularmente findado por reexportação no ano de 2016 para as duas
embarcações, tal como reconhecido no próprio relatório fiscal. Assim, não há o
que se falar em contagem apenas após o encerramento do regime;
Que, na verdade, o auto de infração pretendeu revisar o ato administrativo que
reconheceu a regularidade do enquadramento das embarcações do modo
procedido pela Impugnante. E este procedimento é plenamente possível. Porém,
não se trata de descumprimento de regime, e sim de revisão do ato
administrativo originário de reconhecimento da correção da descrição das
embarcações para fins de admissão no REPETRO;
Que, daí tem-se que, para afastar a aplicação do instituto da decadência, a
autoridade fiscal acabou por confundir a possibilidade de revisão do ato
administrativo que chancelou o enquadramento das embarcações no REPETRO,
com a possibilidade de cobrança dos tributos que se encontravam suspensos em
virtude da admissão do REPETRO;
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
25
Que, enquanto o ato administrativo que reconheceu a regularidade do
enquadramento das embarcações como UMS poderia ser revisto no prazo
decadencial de cinco anos, contados dos desembaraços ocorridos em 26/03/2014
(data de expedição dos atos), a cobrança dos tributos suspensos pela assinatura
do Termo de Responsabilidade pode se dar no prazo prescricional de cinco anos,
contados do descumprimento do regime;
Que, com efeito, para que o regime seja considerado como descumprido, é
necessário que, anteriormente, ele tenha sido considerado como regular. Se a
autoridade fiscal entendia que o regime não era regular por suposto vício na
origem quando do enquadramento das embarcações, deveria proceder a revisão
do ato administrativo de concessão no prazo decadencial que dispunha, e não
entender pelo descumprimento do REPETRO;
Que, neste ponto, vale mencionar que o artigo 753, do Regulamento Aduaneiro,
prevê expressamente que o direito de impor penalidade extingue-se em cinco
anos, contados da data da infração. E esta infração seria justamente, de acordo
com o que fora narrado no relatório fiscal, a suposta descrição equivocada para
fins de enquadramento das embarcações como UMS;
Que, em termos semelhantes, o caput do artigo 54 da Lei n° 9.784/99, dispõe que
o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé;
Que, a única forma diferenciada de contagem do prazo decadencial seria a
comprovação de má-fé da Impugnante. No entanto, em nenhum momento, o
auto de infração aponta a existência de algum elemento que leve à conclusão da
existência de má-fé por parte da Impugnante;
Que, portanto, tem-se que a extinção do regime, na verdade, inicia a contagem do
prazo prescricional para a cobrança dos tributos que já estavam definitivamente
constituídos pela assinatura do Termo de Responsabilidade e que se encontravam
suspensos pela adesão ao REPETRO. No entanto, este não é o caso desta
autuação;
Que, de outra parte, o ato administrativo de concessão ao regime poderia ser
revisto pela autoridade no prazo decadencial contados de sua expedição, sendo
irrelevante, para tanto, a forma de extinção do regime. Tanto é assim que
eventual penalidade deve observar a forma de contagem prevista no artigo 753
do Regulamento Aduaneiro e no artigo 54, caput, da Lei n° 9.784/99;
Que, o auto de infração se valendo de um hibridismo conceitual, defende que
haveria um prazo decadencial para a revisão do ato administrativo de concessão a
ser contado da extinção do regime, situação que não encontra guarida no
ordenamento jurídico vigente;
Que, esclarecidos os institutos e corrigidas as premissas equivocadas das quais
partiu a responsável pela lavratura do auto de infração, não restam dúvidas de
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
26
que todo o crédito tributário objeto de lançamento se encontra extinto pela
decadência, nos exatos termos do artigo 156, inciso V, do CTN;
MÉRITO
Da adoção de posturas contraditórias Que, o tema referente ao ato administrativo
de concessão da admissão das embarcações no regime do REPETRO traz, além da
matéria referente à contagem do prazo decadencial para a sua revisão, a
discussão acerca da impossibilidade de adoção de posturas contraditórias pela
Administração Pública, tendo em vista que, para ambas as embarcações, o canal
de conferência aduaneira foi marcado como vermelho;
Que, isso significa dizer que, quando do enquadramento realizado pela
Impugnante à época do desembaraço aduaneiro, a autoridade fiscal, naquele
momento, fez a verificação das duas embarcações. E após todo este
procedimento, concluiu pela possibilidade de classificação como Unidades de
Manutenção e Segurança (UMS);
Que, agora, com a lavratura do auto de infração, a mesma Administração Pública
que chancelou todo o procedimento adotado pela Impugnante, visa aplicar
retroativamente o seu novo entendimento, exigindo os tributos que estavam
suspensos, e o que é pior: imputando à Impugnante uma conduta punível com a
aplicação de multa aduaneira por supostamente haver a prestação de uma
informação inexata;
Que, em observância aos pilares da segurança jurídica e da confiança legítima que
devem nortear o relacionamento entre contribuinte e fisco, não pode o novo
entendimento ser aplicado de forma retroativa;
Que, o artigo 146 do CTN é taxativo ao determinar que a modificação introduzida
de ofício nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução;
Que, este dispositivo está sendo frontalmente atacado com a aplicação do novo
entendimento para fatos geradores já ocorridos e, consequentemente, pela
exigência do recolhimento dos tributos que se encontravam suspensos e da
penalidade de multa aduaneira;
Que, igualmente existe a previsão inserta no artigo 100, inciso III do CTN, que
dispõe que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas são normas complementares das leis;
Que, pela praxe aduaneira, a fiscalização pelo canal vermelho com a verificação
das mercadorias, como prática reiterada, trouxe uma legítima expectativa da
Impugnante de que estavam corretos os enquadramentos das embarcações;
Que, o enquadramento das embarcações para fins de admissão ao REPETRO não
pode ser considerado regular e irregular ao mesmo tempo. Principalmente se o
entendimento posterior pela irregularidade for aplicado com efeitos retroativos;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
27
Que, a vedação do comportamento contraditório funda-se na proteção da
confiança, tal como se extrai dos artigos 187 e 422 do Código Civil;
Que, no presente caso, deve ser ressaltada a existência de uma prática adotada,
de modo reiterado pela Administração Tributária, capaz de gerar uma legítima
expectativa nos contribuintes de que a conferência realizada por meio do canal
vermelho;
Que, nesse sentido, traz à baila ementa de julgado do STJ que analisou o alcance
da aplicação do artigo 100 do CTN;
Que, como o presente auto de infração viola a vedação de que a Administração
Púbica adote condutas contraditórias em flagrante desrespeito aos dispositivos
que regem a matéria, as cobranças deverão ser canceladas;
Da devida caracterização das embarcações como Unidades de Manutenção e
Segurança (UMS) para fins do REPETRO Que, o último ponto dos argumentos de
defesa da Impugnante diz respeito à correção do enquadramento das
embarcações SAFE SWIFT (DI n° 14/0408688-0) e FLOATEL RELIANCE (DI n°
14/0400812-0) como UMS;
Que, as duas embarcações não foram descritas de forma inexata, nem muito
menos houve um enquadramento equivocado quanto ao regime do REPETRO.
Isso porque, por especificações técnicas, deve ser asseverado que uma Unidade
de Manutenção e Segurança sempre será uma embarcação do tipo Flotel. Porém,
nem toda embarcação Flotel será necessariamente enquadrada como uma UMS;
Que, pela leitura das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações
Empregadas na Navegação em Mar Aberto - NORMAN-01/DPC, Capítulo 9, item
0902, alínea "c", a embarcação do tipo Flotel é classificada como uma embarcação
que presta serviços de apoio às atividades das plataformas marítimas ("Offshore")
como geração de energia elétrica, hotelaria e facilidades de manutenção;
Que, já é possível constatar que são completamente irrelevantes para a presente
discussão as definições trazidas pela responsável pela lavratura do auto de
infração
que
constam
em
sites
como
https://www.marinetraffic.com/,
https://www.balticshipping.com ou https://www.myshiptracking.com, tendo em
vista que eles descrevem apenas uma parte da característica dessas embarcações,
qual seja a de funcionar como hotelaria e facilidades de manutenção;
Que, no próprio auto de infração é reconhecido que empresas que operam com
este tipo de embarcação defendem que no Flotel, além dos dormitórios, existem
também oficinas de manutenção para as partes e peças das plataformas onde ela
está prestando serviços;
Que, para justificar a existência de uma descrição inexata, a autoridade fiscal
argumentou que se as partes e peças são retiradas da plataforma e levadas para a
oficina do navio, estas partes e peças poderiam ser levadas para qualquer oficina
em terra, razão pela qual, na sua visão, os serviços não seriam os tais serviços que
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
28
estão enquadrados na legislação como exceção à regra geral para suspensão do
REPETRO/REPETRO-SPED;
Que, a vedação para a admissão de uma embarcação para simples acomodação
era encontrada no artigo 2°, § 2°, inciso II, da antiga IN RFB n° 844/2008, a seguir
transcrito:
Art. 2° O Repetro aplica-se aos bens constantes do Anexo Único a esta Instrução
Normativa.
(...)
§ 2° Excluem-se da aplicação do Repetro os bens, ainda que atendam ao
estabelecido no caput e no § 1°:
(... )
II - cuja função principal seja acomodação, transporte de pessoas ou proteção
individual;
Que, esta previsão seria posteriormente revogada pela IN RFB n° 1.415/13 -
vigente à época dos desembaraços das embarcações ocorridos em 26/03/2014
após a conferência em canal vermelho - que, diversamente da IN RFB n° 844/08,
não trouxe um rol de bens que estavam excluídos do regime, mas apenas, em seu
Anexo I, dispôs sobre os bens que poderiam ser enquadrados, nos termos a
seguir:

Que, pela leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, é possível perceber
que, enquanto a IN RFB n° 844/08 trouxe expressamente as hipóteses de bens
que estavam inseridos (artigo 2°, § 1° e Anexo Único) e excluídos (artigo 2°, § 2°)
da aplicação do REPETRO, a IN RFB n° 1.415/13 trouxe apenas a descrição dos
bens que estavam inseridos do regime, sem dispor sobre qualquer vedação;
S 29 Que, por esta razão, já é possível constatar que, ao contrário do que foi
sustentado no auto de infração, o Flotel pode ser sim admitido no REPETRO, em
razão da revogação da IN RFB n° 844/2006 pela IN RFB n° 1.415/2013;
Que, no entanto, para que pudesse ser admitida no REPETRO regulado pela IN
RFB n° 1.415/13, a embarcação, ainda que também servisse à acomodação de
pessoas, deveria ser destinada ao apoio, manutenção e segurança das atividades
de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e
de outros hidrocarbonetos fluidos;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
29
Que, pela análise no tempo das previsões constantes da IN RFB n° 844/08 e da IN
RFB n° 1.415/13, é possível perceber que o regulamento do regime especial
deixou de prever hipóteses de bens excluídos, se limitando a trazer os casos em
que pode haver o enquadramento.
Que, isso significa dizer que não há mais, como pretendeu demonstrar o relatório
fiscal, casos em que a admissão será vedada, como, por exemplo, das
embarcações que sejam destinadas apenas à acomodação de pessoas, e sim que
tais embarcações, para que sejam admitidas no REPETRO, devem ser enquadradas
como destinadas ao apoio, manutenção e segurança;
Que, o fato de que as embarcações SAFE SWIFT e FLOATEL RELIANCE possam
eventualmente acomodar pessoas não as impede de serem enquadradas no
REPETRO, desde que também façam parte do apoio, da manutenção ou da
segurança das atividades de exploração;
Que, o Manual do REPETRO mencionado na fundamentação do relatório fiscal
deve ser interpretado à luz das alterações sofridas no regulamento do regime
especial ao longo do tempo pela IN RFB n° 844/08 e pela IN RFB n° 1.415/13, sem
sobejar aquilo que foi objeto de regulamentação;
Que, insta salientar que, a caracterização das embarcações como UMS não se
trata de uma mera questão semântica, mas corresponde à realidade dos fatos,
seja pela forma de contratação, seja pelos relatórios expedidos ao longo do curso
dos contratos;
Que, a embarcação DAN SWIFT foi expressamente afretada como Unidade de
Manutenção e Segurança (UMS), sendo o objeto do contrato o atendimento às
unidades estacionárias de produção tipo jaqueta, semissubmersível, denominadas
como UEP;

Que, além da descrição constante do contrato de afretamento, que já é suficiente
para demonstrar que a embarcação não se destina apenas à acomodação de
pessoas, mas também a atividades de apoio, manutenção e segurança da
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
30
atividade de exploração, é possível confirmar também essa característica nos
relatórios emitidos no curso do contrato a natureza dos serviços prestados.
Que, no projeto de revitalização da Plataforma P-09, extrai-se que foram
prestados os seguintes serviços pela embarcação DAN SWIFT:

Que, não é difícil perceber que os serviços elencados não se limitaram à
acomodação de pessoas, tendo em vista que foram prestados por uma efetiva
Unidade de Manutenção e Segurança;
Que, as fotos colacionadas na impugnação não deixam quaisquer dúvidas, tal
como se observa a seguir:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
31

Que, o mesmo padrão de serviços da embarcação DAN SWIFT pode ser observado
no projeto de revitalização da Plataforma PPG-1;

Que, da mesma forma da listagem anterior, os serviços descritos demonstram que
a embarcação é uma UMS. As fotos da execução do contrato também não deixam
dúvidas:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
32

Que, o afretamento da embarcação FLOATEL RELIANCE seguiu o mesmo padrão
de contratação da embarcação DAN SWIFT, com redação semelhante do contrato
e relatórios finais de projetos realizados nas plataformas afretadas pela
Impugnante;
Que a transcrição do trecho do contrato de afretamento da embarcação FLOATEL
RELIANCE é suficiente para deixar claro a sua caracterização como Unidade de
Manutenção e Segurança (UMS);

Que, no projeto de revitalização da Plataforma P-31, extrai-se que foram
prestados os seguintes serviços pela embarcação FLOATEL RELIANCE:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
33

Que, do rol de serviços realizados pela UMS, destacamos aqueles constantes das
fotos que, assim como no caso anterior, transparecem a verdade dos fatos,
demonstrando a real rotina do contrato de afretamento celebrado;

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
34
Que, o mesmo padrão de serviços da embarcação FLOATEL RELIANCE pode ser
observado no projeto de revitalização da Plataforma P-37;

Que, pelas transcrições e fotos colacionadas, constata-se que as embarcações
devem sim ser enquadradas como Unidades de Manutenção e Segurança para fins
de admissão no REPETRO, tendo em vista à destinação para intervenções de
integridade nas unidades offshore, para a segurança da vida humana, para a
proteção ao meio ambiente e para a manutenção do ativo de produção;
Que, as fotos abaixo demonstram como atuam as duas embarcações
mencionadas no auto de infração;
segurança da vida humana, para a proteção ao meio ambiente e para a
manutenção do ativo de produção;
Que, as fotos abaixo demonstram como atuam as duas embarcações
mencionadas no auto de infração;
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
35

Que, tendo sido demonstrado que as duas embarcações são sim UMS, não há o
que se falar em lançamento, seja dos tributos suspensos, seja de multa aduaneira,
eis que não há o que se falar em descrição inexata para fins de admissão no
REPETRO.
CONCLUSÃO
Que, pugna a Impugnante seja reconhecida a extinção dos créditos tributários
lançados, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, em virtude do transcurso do
prazo decadencial. Caso seja ultrapassada a preliminar, no mérito, pugna pela
integral improcedência do lançamento consubstanciado pelo auto de infração em
referência, pelos motivos de fato e de direito demonstrados na presente
impugnação.
Ato contínuo, a DRJ-03 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A autuação em sede de revisão aduaneira não configura mudança no critério
jurídico adotado pela Fazenda Pública no exercício do lançamento, em virtude de
o desembaraço aduaneiro não produzir qualquer efeito homologatório.
DECADÊNCIA. DIES A QUO. REPETRO.
Por força do art. 461 c/c art. 752, § 3°, do RA, que autoriza ao REPETRO o uso das
normas previstas para os regimes de admissão temporária e do drawback, o
termo de início da contagem do prazo decadencial só ocorre a partir do 1° dia do
exercício seguinte àquele em que o procedimento do lançamento poderia ter sido
efetuado.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
DO REPETRO. ATIVIDADES DE APOIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
36
Podem ser admitidas no REPETRO as embarcações destinadas às atividades de
pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás
natural; bem como as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e segurança
às respectivas atividades.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
É incabível a multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, por omissão ou informação inexata ou incompleta de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, ex vi do art. 711, inciso III, e §1°,
inciso III, do Decreto n° 6.759/2009, quando a descrição da mercadoria permite a
sua perfeita identificação e caracterização Recorreu-se de ofício a este Conselho
porque o valor exonerado superou o limite estabelecido na Port. MF no 2/2023,
por força do inc. I do art. 34 do Dec. 70.235/1972.
Recorreu-se de ofício a este Conselho porque o valor exonerado superou o limite
estabelecido na Port. MF no 2/2023, por força do inc. I do art. 34 do Dec. 70.235/1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou
tributo e encargos de multa em valor superior a R$ 15.000.000,00.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 :
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
37
Conforme consignado nos autos, a controvérsia se resume na descrição inexata de
duas embarcações importadas por meio do regime aduaneiro especial do REPETRO pela empresa
PETROBRÁS.
Noticia-se nos autos que a fiscalização, por meio de revisão aduaneira, constatou
que ambas as embarcações foram descritas de forma inexata quando do preenchimento das
respectivas Declarações de Importação (DIs). Que a Petrobras estaria se utilizando de descrição
inexata de embarcações caracterizadas como FLOTEL (espécie de hotel flutuante) para fazê-las se
passar por UMS (Unidade de Manutenção e Segurança) e, assim, desfrutar de isenção do regime
REPETRO.
Tal fato, ocasionou um enquadramento equivocado quanto ao regime aduaneiro de
admissão. Constatou-se que houve concessão do regime especial tributário e aduaneiro de
utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e
produção das jazidas de petróleo e de gás natural (REPETRO/REPETRO-SPED) para bens que não
fazem jus aos benefícios previstos para o referido regime.
Quanto aos tributos envolvidos, explica a fiscalização que as embarcações
caracterizadas como FLOTEL devem ser enquadradas no Regime de Admissão Temporária com
pagamento proporcional de tributos. Já as Unidades de Manutenção e Segurança (UMS),
constantes no Anexo II da IN RFB n° 1.781/17, são admitidas no Regime Aduaneiro Especial do
REPETRO/REPETRO-SPED.
Como resultado da fiscalização, o auditor concluiu que o contribuinte vinha se
beneficiado indevidamente com a suspensão de tributos, em virtude da concessão equivocada do
referido regime, tornando-se necessária a cobrança dos impostos e contribuições suspensos, bem
como dos acréscimos moratórios devidos e multa de 1% do valor aduaneiro pela descrição
inexata, fundada no art.711, do Decreto no 6.759/09.
No julgamento da instância a quo, os julgadores, por maioria, entenderam pela
insubsistência da autuação no mérito, posto que inexistia impedimento na legislação que
impedisse que as embarcações do tipo flotel , que embora tenham como atividade principal a
hospedagem de trabalhadores, sejam também consideradas de apoio na prestação de serviços de
manutenção relacionados às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de
petróleo de gás natural e de outros fluídos ou de apoio às referidas atividades, nos termos do
art.3o, da IN RFB no 1.415/13.
Corrobora também com o entendimento exposto a própria definição de
embarcação flotel presente na legislação emitida pela autoridade competente, qual seja, o Diretor
de Portos e Costas por meio do NORMAM-01/DPC, que, em seu Capítulo 3, ao apresentar as
definições e os conceitos utilizados na legislação marítima, define uma embarcação tipo Flotel
como “Flotel - é uma embarcação que presta serviços de apoio às atividades das plataformas de
perfuração e/ou produção, como geração de energia elétrica, hotelaria e facilidades de
manutenção.”
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
38
Ademais, os contratos de afretamento assinados entre a Petrobrás e a Petrobras
Netherlands B.V, no 2100.0088789.14.2 e 2100.0088788.14.2, referentes, respectivamente, às
embarcações “UMS DAN SWIFT” e “Floatel Reliance”, atestam que se trata da contratação de
embarcações que prestam serviços de manutenção, de forma revitalizar as plataformas, servindo,
também, de acomodação aos trabalhadores que prestam tais serviços.
Assim, concluiu os julgadores, em vista de não haver impedimento na legislação
citada, as embarcações do tipo flotel, utilizada no apoio, na modalidade manutenção, relacionados
às atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo de gás natural e
de outros fluídos ou de apoio às referidas atividades, ainda que tenham como atividade principal a
hospedagem de funcionários, podem usufruir dos benefícios fiscais do regime do REPETRO.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento da matéria em
debate, passa-se à análise do recurso de ofício.
Como se percebe, a questão controversa principal a ser enfrentada dos autos diz
respeito a legalidade do entendimento do auditor que excluiu do benefício fiscal as embarcações
“UMS DAN SWIFT” e “Floatel Reliance”, pelo fato de terem, segundo a Fiscalização, a hospedagem
dos trabalhadores responsáveis pelos serviços prestados às plataformas como atividade principal.
Por oportuno, constata-se que de fato havia na legislação, artigo 2o, § 2o, inciso II,
da antiga IN RFB no 844/2008, vedação expressa de que embarcações, cuja função principal fosse
acomodação, pudessem se beneficiar do REPETRO, conforme a seguir transcrito:
Art. 2o O Repetro aplica-se aos bens constantes do Anexo Único a esta Instrução
Normativa.
(...)
§ 2o Excluem-se da aplicação do Repetro os bens, ainda que atendam ao
estabelecido no caput e no § 1o:
(...)
II - cuja função principal seja acomodação, transporte de pessoas ou proteção
individual
(negrito nosso)
Ocorre que a referida IN foi posteriormente revogada pelo, art.43. da IN RFB no
1.415/13, estando esta vigente à época dos fatos geradores que ensejaram o lançamento fiscal,
ocorridos em 26/03/2014.
Na nova IN RFB no1.415/13, ao contrário da IN RFB no 844/08, não trouxe um rol
exaustivo de bens que estavam excluídos do regime, mas tão somente, em seu Anexo I,
apresentou os bens que poderiam ser enquadrados no regime do REPETRO, nos termos do Anexo
I, a seguir:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
39

Como se constata, as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e segurança
das atividades de perfuração e produção de petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos
podem usufruir dos benefícios do REPETRO.
O fato das embarcações SAFE SWIFT e FLOATEL RELIANCE poderem eventualmente
acomodar pessoas como função principal não as impede de serem enquadradas no REPETRO,
desde que reste comprovado que nelas são desenvolvidas as atividades de apoio, de manutenção
ou da segurança das atividades de exploração.
Pela leitura das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na
Navegação em Mar Aberto – NORMAN-01/DPC, Capítulo 9, item 0902, alínea “c”, a embarcação
do tipo Flotel é classificada como uma embarcação que presta serviços de apoio às atividades das
plataformas marítimas (“Offshore”) como geração de energia elétrica, hotelaria e facilidades de
manutenção.
A empresa autuada defende que as referidas embarcações do tipo flotel, além de
servirem como acomodação de funcionários, também são verdadeiras unidades de manutenção e
segurança (UMS). Há dormitórios nessas embarcações, mas existem também oficinas de
manutenção para as partes e peças das plataformas onde ela está prestando serviços. As fotos
abaixo demonstram como atuam as duas embarcações mencionadas no auto de infração:

Para comprovar o alegado, a recorrente trouxe aos autos vasta documentação
demonstrando as diversas atividades de manutenção que são exercidas nessas unidades do tipo
flotel.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
40
Nessa direção, apresentou os contratos de afretamento assinados entre a Petrobrás
e a Petrobras Netherlands B.V, no 2100.0088789.14.2 e 2100.0088788.14.2, referentes,
respectivamente, às embarcações “UMS DAN SWIFT” e “Floatel Reliance”, que atestam que nas
embarcações serão prestados serviços de manutenção, de forma revitalizar as plataformas,
servindo, também, de acomodação aos trabalhadores que prestam tais serviços.

Em paralelo aos contratos, a recorrente apresentou vários memoriais descritivos de
serviços de manutenção prestados pelas embarcações “UMS DAN SWIFT” e “Floatel Reliance”em
plataformas de petróleo e gás, a exemplo dos abaixo descritos:

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
41

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
42

Pelo conjunto probatório trazido aos autos, entendo que não resta dúvidas que as
referidas embarcações têm atuação essencial nas atividades de apoio, manutenção e segurança na
exploração de petróleo e gás natural realizadas nas plataformas da Petrobras.
Como bem destacado no acórdão recorrido, a terminologia adotada na descrição da
embarcação é um item irrelevante para concessão do regime, pois o que deve ser ponderado não
é a nomenclatura do bem, mas o fim a qual se destina, que deve ser o de prestação de serviços às
atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo de gás natural e de
outros fluídos ou de apoio às referidas atividades, como acontece no caso em concreto.
Ademais, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), a legislação do
Repetro, que concede suspensão de tributos, deve ser interpretada literalmente, não sendo
permitido se criar restrição não presente na legislação, por analogia, a fim de limitar a utilização
do benefício:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.749 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720036/2021-02
43
(negrito nosso)
Conclui-se, assim, que as embarcações do tipo Flotel, ainda que servissem de
acomodação aos trabalhadores das plataformas, por serem utilizadas para atividades de apoio,
manutenção e segurança de exploração de petróleo e gás, tinham direito ao benefício fiscal do
REPETRO, nos termos da legislação vigente.
Com relação à multa por declaração inexata, a decisão recorrida deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, posto que entendeu que as descrições vistas nas declarações de
importação, copiadas a seguir, apresentam todas as informações necessárias à perfeita
identificação e caracterização da mercadoria, não havendo que se falar em aplicação da referida
multa.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 839
DF CARF MF
Original